Tribunal: TJDFT
Processo: 0703767-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020 (CONVERSÃO DA MP 925/2020). CANCELAMENTO DA PASSAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID -19). REEMBOLSO DOS VALORES EM ATÉ 12 MESES, CONTADOS DA DATA DO VOO CANCELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de reembolso, cujo objeto é a rescisão da emissão três passagens aéreas internacionais, sem qualquer ônus para a parte autora, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A sentença declarou a rescisão contratual e determinou à empresa aérea o reembolso à autora, sem qualquer ônus, dos valores de: i) R$ 2.600,88 (dois mil e seiscentos reais e oitenta e oito centavos), relativo às passagens dos códigos/reservas L2QF5W e LBYDZ3; e, ii) R$ 460,76 (quatrocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), relativo ao código/reserva TWIPJS, no prazo de até 12 (doze) meses (MP 925/2020), contados a partir da data de encerramento do estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo no 6 de 2020.
2. A autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.
3. Em seu recurso, a autora defendeu que o prazo para o reembolso é de 12 meses a partir da data do voo contratado nos termos do art. 3o da MP 925.2020 e não do encerramento do estado de calamidade pública.
4. Preliminar de suspensão do feito. Em que pese seja possível enquadrar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 na hipótese prevista no art. 313, VI, do CPC, não restou evidenciado qualquer prejuízo às partes com o regular trâmite do processo. Os presentes autos são eletrônicos, de modo que os advogados continuam acessando e peticionado através dos sistemas disponibilizados via internet sem qualquer alteração em relação à situação anterior. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo também não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Nesse sentido, importante mencionar que a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT permite a realização de sessões e julgamentos, no âmbito do segundo grau, por meio virtual ou telepresencial. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa. A ré afirmou que as passagens foram compradas em cartão de crédito de terceiros não tendo a autora legitimidade ativa. Sendo a autora a titular das passagens e repassado o pagamento pela utilização de cartão de crédito de terceiros, a autora tem legitimidade para figurar no polo ativo. Preliminar rejeitada.
6. As normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor e são aplicáveis ao caso concreto.
7. Na espécie também é aplicável a Lei n. 14.034/2020 (conversão da MP 925/202), uma vez que a autora pretende a rescisão contratual das passagens aéreas e reembolso dos valores pagos em razão da Pandemia pela Covid-19. A referida lei, em seu art. 3o dispõe: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. Portanto, com a razão a autora em seu pleito.
8. Recurso conhecido e provido para determinar que o reembolso se dê decorridos 12 (doze) meses a contar da data do voo cancelado.
9. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.